Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-81.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais contra a ofendida, em contexto de violência doméstica.

2. Cumpre ressaltar que a palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com os demais elementos de prova, tendo em vista que os fatos ocorrem, em regra, na intimidade do casal e do lar, sem a presença de outras pessoas.

3. Restam demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, de modo que não há como prosperar o pedido de desclassificação para contravenção penal de vias de fato.

4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos, em especial o contexto das agressões, comprovam que o apelante, dolosamente e com vontade consciente de praticar a conduta típica, lesionou a vítima.

5. Apelação conhecida e desprovida.